Tribunal: CARF
Processo: 10280.904379/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904379/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.846 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
I C MELO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Se sujeito passivo traz aos autos do Processo Administrativo Fiscal a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, faz jus ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
COFINS.
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA.
BEBIDAS
LÁCTEAS.
ALÍQUOTA ZERO.
Há de se reconhecer o crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
decorrente de recolhimento feito para a Cofins incidente sobre a receita bruta
de venda de bebidas lácteas, em razão do benefício de redução a zero da
alíquota da Contribuição, nos termos do art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de
23/07/2004, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15/07/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904379/2012-25
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

Relatório
Cuida-se de Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
25083.98014.311011.1.3.04-7795, cujo tipo de crédito envolve pagamento indevido ou a maior
do tributo Cofins, código de receita 2172, período de apuração 12/2007, no valor original
pleiteado de R$ 52.414,02, integralmente utilizado na compensação de débito da Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela DRF
Belém, em 05/12/2012 (Rastreamento no 040933456), que não homologou a
compensação declarada por meio da Dcomp no 25083.98014.311011.1.3.04-7795,
devido à inexistência do direito creditório pretendido de R$ 52.414,02, uma vez que o
pagamento de COFINS (código 2172), no valor de R$ 52.414,02, do período de
31/12/2007, efetuado em 18/01/2008, tido como a maior ou indevido, estava
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte para esse período.
Cientificada do Despacho Decisório, em 19/12/2012, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde expõe que apurou e recolheu mensalmente
valores indevidos de PIS/Pasep e de Cofins, no período compreendido de 06/2007 a
03/2010, utilizando esses pagamentos para compensação com débitos próprios. Mas,
com o despacho de não homologação da compensação, se deu conta que não havia
sido retificada a DCTF, estando o débito da contribuição confessado, ainda que
indevido, bem como o valor informado no Dacon. Constatada essa irregularidade, diz
que retificou a DCTF e o Dacon.
Em relação a seu direito, aduz que o art. 32 da Lei no 11.488, de 15/06/2007,
alterando os arts. 1o e 8o da Lei no 10.925, de 2004, inseriu os produtos “leite
fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas
conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na
industrialização de produtos...”, que são por ela produzidos, no rol dos produtos com
alíquota zero da contribuição ao PIS e à Cofins incidentes sobre a receita bruta de
venda no mercado interno.
Acredita, assim, que a não homologação por parte da autoridade fiscal se deu
apenas em virtude de inconsistências formais, mas uma vez sendo elas sanadas, com a
retificação da DCTF, não há mais impedimento para fruição do direito ao crédito
compensado.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 06-55.662, datado de 28/09/2016, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do Fato Gerador: 18/01/2008
COFINS.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com decisão de primeiro grau, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que reitera os argumentos antes apresentados e traz novos documentos,
compreendendo: a) Notas fiscais emitidas no período de apuração do tributo; b) Demonstrativo
das notas fiscais que compõe a base de cálculo mensal do tributo; c) Dacon do período de
apuração; d) DARF relativo ao período de apuração; e e) Autorizações do Ministério da
Agricultura para a produção/fabricação apenas de bebidas lácteas.
Por meio da Resolução no 3301-001.385, Sessão de 28/01/2020, esta Turma
converteu o julgamento em Diligência, com as seguintes solicitações à Unidade de Origem:
a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB, confirme
que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso voluntário correspondem
às efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de notas fiscais de venda;
b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON e
DCTF originais e retificadores e guia de recolhimento;
c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda e das
autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os produtos vendidos
poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da
alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04;
d) prepare demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas e
aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório, para que então seja conhecido o
valor pago a maior, passível de compensação; e
e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias
para manifestação.
f) Cumpridas as etapas, os autos devem retornar conclusos ao CARF para
julgamento.
Realizados os procedimentos e constatações fiscais, sobreveio então a Informação
Fiscal da Equipe de Reconhecimento do Direito Creditório (EQAUD)/PA, sobre a qual a
Contribuinte não se manifestou.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
E assim, foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
É o relatório.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Análise do Direito Creditório
Na Resolução no 3301-001.385, de 2020, exarada nestes autos, foi adotado como
razões de decidir os trechos da Resolução no 3301-001.101, Sessão de 22/05/2019, oriunda do
Processo Administrativo Fiscal no 10280.903573/2012-93, no qual o feito se refere à mesma
Contribuinte e mesma questão objeto da presente lide, apenas diferindo no que tange à data do
fato gerador ( período de apuração) do tributo.
Para dar continuidade à sistemática de análise iniciada acima, com o retorno dos
presentes autos da Diligência Fiscal, adotarei neste Voto o mesmo raciocínio firmado naquele
outro feito, por meio do Acórdão no 3001-001.985, Sessão de 18/08/2021, para a solução da
contenda.
Inicialmente, relato como a lide, análise preliminar desta Turma e as tarefas a
serem executadas em Diligência foram apesentadas na Resolução no 3301-001.385, de 20201:
Descrição da lide
 A discussão gira em torno da comprovação da legitimidade do direito
creditório decorrente de pagamento a maior da Cofins de 12/2007, que
instruiu Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pela
Receita Federal do Brasil, conforme Despacho Decisório à fl. 07.
 A Recorrente teria recolhido a Cofins de 12/2007 em valor a maior que o
devido, por não ter observado que a alíquota da Contribuição incidente
sobre as bebidas lácteas que comercializava havia sido reduzida a zero
pelo art. 32 da Lei n° 11.488, de 15/07/2007, que alterou a redação do
inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 23/07/2004.
 Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe os seguintes
documentos: i) Despacho Decisório; ii) Recibo de Entrega e Dacon
Retificador do 2° semestre de 2007; iii) DCOMP; e iv) Recibo de Entrega
e DCTF Retificadora do 2° semestre 2007.
 O conteúdo foi considerado insuficiente pela DRJ, que ratificou o
Despacho Decisório.
 No Recurso Voluntário, complementou o conjunto probatório com os
seguintes documentos: i) Notas fiscais de venda do mês de dezembro de
2007; ii) Demonstrativo das notas fiscais que compõem a base de cálculo

1 Com as adaptações necessárias, uma vez que parte da Resolução deste feito é objeto de trasncrição da Resolução
do PAF 10280.903573/2012-93.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

da Cofins; iii) Dacon; iv) DARF; e v) Autorizações do Ministério da
Agricultura para a Produção/Fabricação apenas de bebidas lácteas.
Análise Preliminar
 Inicio consignando que, em homenagem ao "Princípio da Verdade
Material", fundado no "Princípio Constitucional da Legalidade", supero a
preclusão do direito de carrear provas documentais aos autos (art. 16, §4o,
do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972) e conheço dos documentos
anexados ao recurso voluntário.
 De uma forma geral, verifica-se que as alegações da Recorrente encontram
respaldo na documentação acostada nos autos e na legislação aplicável.
 Sobre a documentação juntada pela Recorrente, verifiquei que o somatório
das vendas e dos valores devidos da Cofins conferem com os indicados
nos Dacon e DCTF originais e retificadores. E conciliei algumas notas
fiscais com o demonstrativo de notas fiscais de venda e não encontrei
divergências.
 Com efeito, o relator da decisão de piso reconheceu que havia evidências
acerca da existência do direito, não o acatando, todavia, em razão de não
ter sido comprovado que todas as vendas de dezembro de 2007 eram de
bebidas lácteas, o que a Recorrente procurou sanar, por meio da juntada
das notas fiscais de venda e das que alegou serem as únicas autorizações
para fabricação de produtos. Abaixo, trecho do voto condutor da decisão
da DRJ (fls. 108-109):
[...]
No presente caso, como alegado pela contribuinte, é fato que o art. 32 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, incluiu nova redação ao art. 1o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, nos seguintes termos:
[...]
Mas também é fato que, de acordo com a Consolidação de Contrato Social
apresentada, em sua Cláusula 3a, a empresa tem como objetivo social:
“FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS; FABRICAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS (REFRESCOS DE
FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE LATICÍNIOS (IOGURTE); E FABRICAÇÃO DE
SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTÍVEIS”.
Assim, apesar dos indícios trazidos pela interessada em relação ao pagamento a
maior da contribuição, particularmente em relação à alteração legislativa, não
restou demonstrado que toda ou qual parte de sua receita decorreria da venda de
produtos sujeitos à alíquota zero. Isso porque, além dos produtos relacionados
aos itens XI a XIII, acima transcritos, a empresa também desenvolve em sua
atividade a fabricação e o comércio de outros produtos, que não os derivados
lácteos. É preciso, portanto, para acatar a liquidez do crédito pretendido, a
comprovação inequívoca do erro cometido quando da declaração do débito na
DCTF originalmente apresentada, mediante a apresentação da escrituração
contábil-fiscal, bem como de documentos que demonstrem que, de fato, o
pagamento realizado foi indevido.
[...]
Tarefas a serem executadas
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

 Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB,
confirme que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso
voluntário correspondem às efetivamente emitidas e as concilie com o
demonstrativo de notas fiscais de venda;
b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os
DACON e DCTF originais e retificadores e guia de recolhimento;
c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda
e das autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os
produtos vendidos poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e
então gozar do benefício da alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1°
da Lei n° 10.925/04;
d) prepare demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos
realizadas e aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório, para que
então seja conhecido o valor pago a maior, passível de compensação; e
e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de
30 dias para manifestação.
Pois bem.
O trabalho de Diligência foi realizado e o relatório encontra-se nos autos, às fls.
941-946, do qual destaco os seguintes trechos das respostas a cada um dos quesitos e da
conclusão:
[...]
A) CONFERÊNCIA DAS CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA X
EMITIDAS NO MÊS X DEMONSTRATIVOS DE NOTAS FISCAIS DE
VENDA
12. Foram conferidas, por amostragem, as cópias das notas fiscais de venda
anexadas ao Recurso Voluntário com o Demonstrativo de Notas Fiscais, apresentado
pelo contribuinte, bem como, com Planilha de Notas Fiscais Expandida solicitada em
Termo de Intimação.
13. Foram encontradas divergências em relação a data de emissão de algumas
notas fiscais consideradas para o período, que podem ser verificadas na planilha “NF
PA 12.2007 – Inconsistências”, (fl. 940). Demais itens como número da nota e valor
total bateram em todas as bases. Embora conste tais diferenças, as notas compuseram
a Receita de Vendas do contribuinte no mês 12/2007, valores tanto informados no
Demonstrativo de Notas do contribuinte, quanto em DACON.
14. Desta forma, considerando que os valores forem incluídos na base de
cálculo da COFINS, devem ser considerados para o cálculo do valor pago a maior da
contribuição no período.
15. Assim, para o item (A), conclui-se que as cópias das notas fiscais de venda
anexadas ao Recurso Voluntário correspondem parcialmente às efetivamente emitidas
no mês de dezembro de 2007, e que coincidem com as notas informadas no
Demonstrativo de Notas Fiscais, constante no PAF.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

B) CONCILIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA E VALORES DA
COFINS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE X DACON E DCTF
ORIGINAIS E RETIFICADORES
16. Em análise do item, verifica-se que para o Período de Apuração 12/2007, o
somatório das vendas e dos valores devidos de COFINS informados em
Demonstrativo do contribuinte conferem com os indicados em DACON e DCTF
originais e retificadoras.
17. As conciliações podem ser verificadas em planilha “Item B diligência –
Demonstrativo NF X DACON X DCTF X DARF”, constante à folha 939 do processo.
C) ENQUADRAMENTO LEGAL DOS PRODUTOS VENDIDOS –
BEBIDAS LÁCTEAS
[...]
20. Embora conste como objeto da sociedade atividades como fabricação de
sucos de frutas e sorvetes, verifica-se, de acordo com a análise das notas fiscais de
saída, que suas vendas concentram-se apenas em produtos de laticínios como iogurtes,
leite fermentado, bebidas lácteas, polpa de frutas (iogurte), dentre outros, todos
enquadrados na NCM 0403.10.00.
21. O inciso XI, art. 1o da Lei 10.925/2004, incluído pela Lei 11.488 de
15/07/2007, define que ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sob bebidas e compostos lácteos destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano, conforme segue:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em
pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e
fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
22. Conclui-se, desta forma, a partir das descrições dos produtos contidos nas
notas fiscais de venda e NCM, que todos os produtos vendidos pelo recorrente podem
ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da alíquota zero
previsto no inciso XI do art. 1o da Lei n° 10.925/04;
23. O detalhamento dos produtos pode ser observado em planilha expandida das
notas fiscais emitidas no período de apuração (fl. 877).
D) CÁLCULO VALOR PAGO A MAIOR DE COFINS
24. Para o período de apuração 12/2007, constata-se que ocorreu pagamento a
maior de COFINS no valor total de R$ 52.414,02, conforme tabela abaixo:

E) CONCLUSÃO
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

25. Diante de todo exposto, conclui-se que o contribuinte I C Melo & Cia Ltda,
recolheu valor a maior de COFINS para o período de apuração 12/2007, no valor total
de R$ 52.414,02, recolhimento efetuado mediante DARF, código de receita 2172, em
18/01/2008.
[...]
Como visto, com base na análise de toda a documentação carreada aos autos, a
Autoridade Fiscal, após suas constatações, concluiu pela procedência das alegações da
Recorrente, confirmando a integralidade do crédito pleiteado, no valor original de R$ 52.414,02.
Assim, com base na análise dos elementos constantes dos presentes autos, dos
fundamentos jurídicos acima expostos, em especial quanto à redução a zero da alíquota da
Contribuição sobre operações de venda de bebidas lácteas no mês de 12/2007, e do resultado
final da Diligência efetuada pela Unidade de Origem, concluo pela procedência integral do
crédito pleiteado.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 962
DF CARF MF
Original